Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707019-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: MIRAHI MARQUES DA SILVA, LEILA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF (executado), tendo por objeto a r. decisão (ID 84570855 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704874-97.2019.8.07.0018, ajuizado por MARQUES DA SILVA e LEILA MONTEIRO DA SILVA, que rejeitou a impugnação da executada, ora agravada, na qual pretendia se submeter ao pagamento por precatórios. Inconformada, a parte executada recorre. Narra a agravante que “A decisão agravada, além de não ter recebido a impugnação oposta pelo Agravante com efeito suspensivo, não aplicou o rito do artigo 910, do Código de Processo Civil, especificamente quanto ao pagamento por meio do regime de precatório, entendimento esse absolutamente contrário ao que já decidiu este e. Tribunal, inclusive o Supremo Tribunal Federal, consoante será demonstrado.” Diz que, em virtude da r. decisão agravada, lhe sobreveio bloqueio da conta do Agravante, no valor de R$ 682.432,21 (seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos). Sustenta a tese de que não é uma sociedade de economia mista, mas sim, empresa pública, a qual não atua em regime de concorrência e sequer distribui lucros entre seus acionistas, por isso seu patrimônio é impenhorável, uma vez que “TODOS OS BENS PERTENCENTES AO AGRAVANTE ESTÃO AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO ESSENCIAIS e, ainda, que O METRÔ-DF NÃO EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA, MAS APENAS PRESTA SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.”. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o desbloqueio das contas do agravante, o que faz ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais – periculum in mora e fumus boni iuris. No mérito requer o provimento do recurso para “...a confirmação do efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja prontamente reformada, determinando-se que o cumprimento de sentença observe o rito da execução contra a Fazenda Pública – artigo 910, do Código de Processo Civil, expedindo-se para tanto, o competente alvará de levantamento da quantia bloqueada, qual seja, R$ 682.432,21 (seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos)”. É o breve relatório, suficiente para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consubstanciada no desbloqueio do valor exeqüendo. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Há, portanto, de ser analisados os requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas, tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Pois bem. De uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico os argumentos lançados pelo Agravante, apesar de relevantes, em tese, não superam os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Observo que o agravante colaciona em suas razões alguns precedentes da Suprema Corte que abonariam a sua tese jurídica, todavia, nenhum deles é de caráter vinculante. Ocorre que, recentemente, em 30/06/2020, a Colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 29637/DF, decidiu que a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) não está submetida ao regime constitucional dos precatórios. No caso retromencionado, o Pretório Excelso manteve a r. decisão da ilustre 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que havia determinado a execução de uma dívida do Metrô-DF mediante a penhora de bens, portanto, caso semelhante ao que se examina nos presentes autos. Por outro lado, in casu, observo que a recente decisão do STF foi por maioria, ocasião na qual o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux reiterou seu entendimento de que, em diversas decisões, o STF determinou a aplicação do regime de precatórios a empresas estatais prestadoras de serviço público em regime de exclusividade, no que foi acompanhado pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, todavia, restaram vencidos. Prevaleceu o voto do Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso de que o regime de precatórios só é válido para as pessoas jurídicas de direito público e que não cabe sua aplicação, como regra geral, às sociedades de economia mista ou às empresas públicas vinculadas à administração indireta sob regime de direito privado, como o Metrô-DF. De acordo com o Ministro, muito embora o Metrô/DF preste serviço de utilidade pública, ele não presta serviço público em sentido típico, nem em caráter de monopólio, exceções em que o STF admite a aplicação do regime de precatório. De acordo com o Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso, o Metrô-DF é uma empresa privada que concorre no mercado de transporte público urbano do Distrito Federal com outros do mesmo ramo, dentre eles o transporte rodoviário, e, por isso, não pode obter os benefícios conferidos às Fazendas Públicas em detrimento de seus concorrentes. A divergência foi acompanhada pelos Excelentíssimos Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, formando maioria. Confira-se, verbis: “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUBMISSÃO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ DF AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 475-J, CPC/1973). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE DO RE No 599.628 – TEMA No 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedentes os pedidos formulados em reclamação, para cassar ato que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ DF para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação sofrida, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973. 2. No julgamento do RE no 599.628 – Tema no 253 da Repercussão Geral, esta Corte firmou o entendimento de que “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. 3. Embora o METRÔ DF preste o serviço de transporte sobre trilhos em caráter de exclusividade, a atividade por ele desenvolvida concorre, no mercado mais amplo dos transportes coletivos, com o serviço de transporte rodoviário, desempenhado por diversas empresas privadas. As execuções promovidas contra essas empresas observam o regime de cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, do CPC/1973, e não o de precatórios. Por essa razão, não se pode submeter as execuções promovidas contra o METRÔ DF ao rito do art. 100, da CF, sob pena de se criar uma vantagem competitiva indevida em seu favor. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00, consoante o disposto no art. 292, § 3o, CPC. Fixo os honorários em 10% desse montante, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência da Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, em dar provimento ao agravo regimental para julgar improcedente a Reclamação, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos, em parte, os Ministros, Luiz Fux, Relator, e Alexandre de Moraes. Brasília, 16 junho de 2020. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - REDATOR P/O ACÓRDÃO” Logo, ao menos em tese, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a concessão da antecipação da tutela recursal reclamada, razão pela qual, nega-se o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator